Tribunal: TJMT
Processo: 1007458-71.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007458-71.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMIR FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 062.728.141-94 (APELANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VIOLAÇÃO DO ART. 99, § 2o, DO CPC. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Apelação cível interposta contra sentença que

extinguiu Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Moral, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da gratuidade de justiça pode ocorrer sem a prévia intimação da parte para comprovar sua hipossuficiência; (
ii
) estabelecer se a
sentença de extinção do feito, proferida com base nesse indeferimento, deve ser anulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 99, § 2o, do CPC impõe ao juiz a obrigação de oportunizar à parte a comprovação da alegada hipossuficiência antes de indeferir o pedido de justiça gratuita.

4.
O indeferimento prematuro da gratuidade configura nulidade processual, pois viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

5.
A nulidade inicial contamina todos os atos subsequentes, inclusive a sentença de extinção, que deve ser cassada para restabelecer a ordem processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento:
1. “
O indeferimento do pedido de justiça gratuita depende de prévia intimação da parte para comprovar sua hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC
”
.
2. “
A decisão que descumpre essa exigência é nula e contamina os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença de extinção do feito
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art
.
99, § 2o
.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível n. 1038506-82.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 06/12/2024, DJE 06/12/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação interposto por

AMIR FERREIRA DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença pro
latada
pelo
Dr.
Gilberto Lopes
Bussiki
, Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral
ajuizada em desfavor de
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
.
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito,
om fulcro no que dispõe o art
igo
485, I
,
do Código de Processo Civil
(ID
310611422
).

Nas razões recursais, o
apelante que
alega que
, embora tenha obtido provimento em agravo de instrumento junto
a este Egrégio Tribunal
, o
Juízo
de origem ignorou
a
decisão e extinguiu o processo
.

Sustenta ainda que não havia necessidade de comunicação formal da interposição do agravo ao
J
uízo
a quo
, pois o processo tramita em meio eletrônico, sendo esse ato considerado facultativo pela jurisprudência consolidada do TJMT
.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para
anular a sentença recorrida,
assegurado o prosseguimento da ação indenizatória
.

Recurso tempestivo (ID.
310611433
).

O apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita
(ID

311240354
).

Em contrarrazões, a instituição financeira apelada se manifesta pelo desprovimento do presente recurso (ID.
310611435
).

É o relatório
.

Inclua-se na pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que
Amir Ferreira do Espírito Santo
ajuizou

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral

em face de
Mercado Pago – Instituição de Pagamento Ltda.
,pleiteando, entre outros pedidos, a concessão da justiça gratuita
(ID
310611404
)
.

No entanto, a
o apreciar a demanda, o Juízo singular indeferiu o pleito da gratuidade,
ao argumento que o autor não havia demonstrado a hipossuficiência econômica alegada, determinando sua intimação para
recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos
termos do artigo 321 do Código de Processo Civil
(ID

310611414
).

Transcorrido o prazo sem o
recolhimento das custas, o Juízo
a quo

indeferiu a inicial e
extinguiu o processo,
nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

No decisório anterior foi indeferido o pedido
de assistência
judiciária gratuita, determinado a intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Transcorreu o prazo sem o devido atendimento pela parte interessada.

Não houve a citação da parte contrária e, portanto, não ocorreu a
triangularização
processual.

É o relatório.

Decido.

Verifica-se que se esvaiu o prazo para o atendimento do emanado por este juízo sem que a parte autora houvesse efetuado o recolhimento das custas processuais.

Vejamoso que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil:

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

O entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil:
[...].

No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se:
[...].

Assim, diante da ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a petição inicial e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo
SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO,
com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código de Processo Civil.
[...]
” (ID
310611422
).

Pois bem
.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso comporta provimento
. Vejamos.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o autor, ora apelante, interpôs recurso de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu seu pedido de justiça gratuita.

Referido recurso foi apreciado
por este Relator
em decisão monocrática, na qual se reconheceu a nulidade do indeferimento, justamente porque este se deu de forma prematura, sem que fosse assegurada ao agravante a oportunidade de demonstrar, mediante documentos, a sua alegada hipossuficiência econômica

(
PJe
2o grau n. 1013822-85.2025.8.11.0000, ID 285032377)
.

Isso porque
o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil dispõe expressamente que, em caso de dúvida quanto à capacidade financeira da parte, deve o juiz intimá-la para apresentar documentos hábeis a comprovar sua insuficiência de recursos, antes de proferir decisão denegatória.
In
verbis
:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo
,
antes de indeferir o pedido
, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

Ocorre que
a decisão monocrática foi publicada apenas em 08 de maio de 2025

(
PJe
2o grau n. 1013822-85.2025.8.11.0000, ID 285032377)
,
um dia após a prolação da sentença ora recorrida
.

Dessa forma, quando do julgamento do agravo de instrumento,
este já havia perdido seu objeto
, uma vez que a matéria nele discutida havia sido alcançada pela superveniência da sentença. Em consequência, a decisão monocrática, embora reconhecendo a nulidade do indeferimento de plano da justiça gratuita
, restou sem qualquer efeito prático
, não produzindo eficácia sobre o processo originário.

Não obstante,
a nulidade da decisão que indeferiu a gratuidade subsiste
, pois o
Juízo
de primeiro grau deixou de observar o procedimento previsto no artigo 99, § 2o, do CPC, que impõe a prévia intimação da parte para comprovar a alegada hipossuficiência antes de proferir decisão denegatória.

Assim, ainda que a decisão monocrática proferida no agravo de instrumento tenha perdido eficácia em razão da superveniente prolação da sentença, a nulidade processual decorrente do indeferimento irregular da justiça gratuita permanece hígida
, porquanto
o vício inicial contaminou todos os atos subsequentes, inclusive a própria sentença, tornando-a igualmente nula
.

A propósito, colhe-se jurisprudência desta Egrégia Câmara
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
JUSTIÇA GRATUITA
. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO
.
NULIDADE DA SENTENÇA
.
SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO.
[...]
O Código de Processo Civil garante o benefício da justiça gratuita à pessoa que demonstra insuficiência de recursos para custear o processo, mediante simples declaração, salvo prova em contrário (art. 99, §3o, CPC).

A
decisão de indeferimento da justiça gratuita deve ser precedida de intimação da parte para que comprove sua condição financeira
,
sob pena de afronta ao devido processo legal
(art. 99, §2o, CPC).
[...]
O indeferimento liminar do benefício e a extinção do feito, sem oportunizar a comprovação, ferem o princípio do contraditório e da ampla defesa
.

Precedentes jurisprudenciais
corroboram a necessidade de intimação antes de decisão desfavorável definitiva, especialmente em casos de natureza social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "
O indeferimento do pedido de justiça gratuita depende de prévia intimação da parte para comprovar sua hip
o
ssuficiência financeira
,
sob pena de nulidade da sentença
."
[...]
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1038506-82.2024.8.11.0041,
Rel. Des.

Sebasti
ã
o
d
e Arruda Almeida
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
06/12/2024, DJE 06/12/2024
– grifo nosso
)
.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS.
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA
.
ART. 99, §2o, DO CPC/2015
.
NULIDADE DA SENTENÇA
. RECURSO PROVIDO.
[...]
1. O magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita quando houver dúvidas quanto à veracidade da alegação de insuficiência,
mas deve, antes disso, intimar a parte para comprovar os requisitos
.

2. No caso concreto,
a sentença foi proferida em desrespeito ao princípio do devido processo legal
,
além de contrariar o art. 99, §2o, do CPC
,
que exige a intimação prévia para a parte comprovar sua hipossuficiência
. IV. Dispositivo e tese
R
ecurso provido.
Sentença anulada
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja facultado aos autores a oportunidade de comprovar sua hipossuficiência financeira.

Tese de julgamento: “
Antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, o julgador deve intimar a parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício
,
nos termos do art. 99, §2o, do CPC
”.
[...]
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1026926-55.2024.8.11.0041,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
22/10/2024, DJE 22/10/2024
– grifo nosso
)
.

Dessa forma,
impõe-se o reconhecimento da nulidade d
a sentença
recorrid
a
, a fim de que seja restabelecida a ordem processual, oportunizando-se ao apelante a juntada de documentação comprobatória de sua hipossuficiência econômica
e, s
omente após a observância desse procedimento legal
,
poderá haver válida apreciação do pedido de gratuidade
.

Por fim,
defiro
os benefícios da justiça gratuita ao apelante apenas para fins recursais
.

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto
por
Amir Ferreira do Espírito Santo

para cassar a
sentença recorrida
,
declarando a nulidade dos atos processuais praticados a partir do indeferimento irregular da gratuidade da justiça e
determinando o retorno dos autos ao
Juízo
de origem a fim de que seja oportunizado ao apelante
, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil,
comprovar sua hipossuficiência econômica
, com o regular prosseguimento da demanda após a devida análise do pedido.

Não há falar em honorários recursais, porquanto não fixados na instância de origem, tampouco cabíveis em razão do provimento do recurso.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025